Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO CONCEDO à requerente oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre as petições juntadas pela requerida nos Ids 33224737 e 33534273. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora